Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734086-15.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DE PAULA APELADO: PIERO FRANCESCO MATUTE CAROZZI, MARCOS MASSAKI ABE D E C I S Ã O Em petição de ID 47886745, o recorrido noticia que a recorrente desocupou voluntariamente o imóvel objeto da ação de despejo, devendo ser reconhecida a perda de objeto da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, haja vista que o julgamento do recurso prosseguirá apenas quanto à análise do pedido principal de aplicação do art. 58, inc. I, da Lei 8.245/91. Intimada para se manifestar, a apelante protocolou intempestivamente a peça de ID 49604053 em 01/08/2023, eis que, conforme certidão de ID 49113936, decorreu o seu prazo em 18/07/2023. Incontroverso que a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso perdeu o objeto por fato superveniente, a saber, a desocupação voluntária do imóvel pela recorrente. Conforme fundamentação do édito de ID 46707453, o interesse da parte pela concessão da medida liminar decorreu da existência de ordem na sentença para desocupação do imóvel por parte da locatária, sob pena de desocupação forçada, determinando a expedição do respectivo mandado. Além disso, se a concessão de tutela de desocupação do bem pelo Juízo da origem foi o que ensejou o cabimento do pedido de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil), havendo o posterior cumprimento da determinação por ato voluntário da locatária, deixou de existir a hipótese prevista em lei para a produção imediata dos efeitos da sentença. Como se vê, a apelação interposta passou a seguir a regra geral e ostentar efeito suspensivo automático, e, por corolário lógico, não há mais interesse da recorrente no pedido de concessão do aludido efeito. Com essas considerações, reformo parcialmente a decisão de ID 46707453, por perda superveniente do objeto, subsistindo apenas quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à apelante. Intimem-se. Após preclusão este édito, retornem-me os autos para julgamento do mérito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador